Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710505-79.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO CESAR SOUZA DA SILVA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. A parte apelante juntou contracheque de ID 72114151, demonstrando renda mensal bruta de R$ 10.622,59, em patamar superior ao estabelecido na mencionada resolução. Ademais, sequer juntou a Declaração de Imposto de Renda do último exercício, conforme determinado no despacho de ID 71653721. Ainda que a parte comprove a existência de empréstimos consignados, o saldo remanescente se revela apto a arcar com as custas recursais, cujo valor é módico, sem olvidar que o endividamento voluntário da parte, objeto de ação de repactuação de dívidas, não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido: Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o apelante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora